Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Processo no : 0728206-50.2019.8.07.0000 AgExPe Recorrente : PAULO ANDERSON LIMA DE BRITO Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela defesa de PAULO ANDERSON LIMA DE BRITO, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao agravante, diante da prática de falta grave. Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13410995). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida (ID 13410996). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo (ID 15099358). Em 19/03/2020, proferi despacho ordenando a intimação do agravante, por meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de cinco dias, formasse corretamente o instrumento do recurso, mormente com a decisão agravada e as demais peças que entendesse necessárias para apreciação do mérito recursal (ID 15130305). Entretanto, em 11/05/2020, o recorrente apresentou petição, informando não ter mais interesse no processamento do recurso (ID 15919076). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do agravo interposto, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT. Sobrevindo trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator